Tribunal: TJMT
Processo: 1041381-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041381-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), RADIO REAL FM LIMITADA - CNPJ: 14.911.861/0001-36 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. TUTELA INIBITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em demanda envolvendo alegada violação de direitos autorais.

2.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao enquadramento jurídico da tutela, à exigência do art. 300 do CPC, à natureza da tutela inibitória prevista na Lei no 9.610/1998, ao perigo da demora e à distribuição do ônus da prova.

3.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) o regime jurídico aplicável à tutela inibitória em matéria autoral e a exigência dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) a compatibilidade entre o reconhecimento da probabilidade do direito e a ausência de perigo da demora; e (iii) a necessidade de análise do ônus da prova e da natureza continuada do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6.

O acórdão enfrentou expressamente o regime jurídico aplicável, ao interpretar de forma sistemática a Lei no 9.610/1998 com o CPC, exigindo a presença dos requisitos da tutela provisória.

7.

A alegação de erro de enquadramento revela inconformismo com a conclusão adotada, o que não caracteriza vício integrativo.

8.

Não há contradição, pois o reconhecimento da probabilidade do direito não dispensa a demonstração do perigo de dano.

9.

A decisão considerou a ausência de urgência atual e a necessidade de dilação probatória.

10.

As alegações relativas ao ônus da prova e à natureza continuada do ilícito foram apreciadas no contexto da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A tutela inibitória não afasta a exigência dos requisitos do art. 300 do CPC. 3. A ausência de perigo da demora impede a concessão de tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.022; Lei no 9.610/1998, art. 105.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contra o acórdão que negou provimento ao recurso.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a decisão, embora tenha apreciado a controvérsia, deixou de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes expressamente suscitados, o que comprometeria a coerência da decisão e inviabilizaria o adequado prequestionamento.

Alega, inicialmente, omissão quanto ao correto enquadramento jurídico da pretensão deduzida, afirmando que a controvérsia não se submete ao regime da tutela de urgência previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, mas sim à tutela inibitória disciplinada pelo art. 105 da Lei no 9.610/98, combinada com o art. 497, parágrafo único, do CPC, sendo indevida a exigência de demonstração do perigo da demora.

Aponta, ainda, contradição interna no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a plausibilidade da violação de direitos autorais, afastou-se a concessão da medida sob fundamento de ausência de perigo da demora, não obstante se trate de ilícito de natureza continuada.

Sustenta também a existência de omissão quanto à distribuição do ônus da prova, defendendo que, nos termos da legislação autoral, incumbiria à parte que promove a execução pública comprovar a respectiva autorização, bem como quanto à análise da natureza continuada do ilícito.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a integração do julgado e o correto enquadramento da matéria no regime da tutela inibitória, com eventual atribuição de efeitos infringentes. Subsidiariamente, pugna pelo pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 361305355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto ao enquadramento jurídico da tutela postulada, à exigência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, à natureza da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei no 9.610/98, bem como à análise do perigo da demora, do ônus da prova e da alegada desproporcionalidade da medida.

Inicialmente, não se verifica a omissão apontada quanto ao regime jurídico aplicável à tutela inibitória. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que o art. 105 da Lei no 9.610/98 deve ser interpretado de forma sistemática com o art. 300 do Código de Processo Civil, afastando a possibilidade de aplicação isolada da norma especial. Tal entendimento evidencia que a matéria foi apreciada sob a ótica defendida pelo embargante, ainda que em sentido contrário à sua pretensão, o que não configura vício integrativo.

A alegação de erro de enquadramento, na realidade, revela inconformismo com a conclusão adotada, pois o julgado foi claro ao afirmar que a tutela inibitória, embora possua disciplina específica, não prescinde da demonstração dos requisitos próprios das tutelas provisórias, notadamente o perigo de dano.

Também não se constata a alegada contradição interna. O acórdão reconheceu a plausibilidade da alegação de violação autoral, mas afastou a concessão da medida por ausência de perigo da demora, destacando que a mora perdura desde 2022, sem demonstração de agravamento atual. Tal raciocínio é logicamente coerente, uma vez que a presença de um dos requisitos não implica, por si só, a concessão da tutela, sendo necessária a concomitância dos pressupostos legais. A distinção entre probabilidade do direito e perigo de dano foi devidamente observada, inexistindo incompatibilidade entre as premissas adotadas.

No que se refere à alegada omissão quanto ao ônus da prova e à natureza continuada do ilícito, verifica-se que o acórdão consignou que “
considerando que a mora subsiste há mais de três anos, a adequada aferição das circunstâncias fáticas invocadas demanda dilação probatória, sendo prudente aguardar o contraditório e à instrução processual
” (id 356266875).

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026